Tribunal: CARF
Processo: 10820.004164/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004164/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EDITORA FOLHA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/03/2004 a 30/06/2004,
01/08/2004 a 31/03/2005, 01/05/2005 a 31/03/2007, 01/05/2007 a 31/05/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação in natura aos segurados empregados não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 12-31.275
– 10a Turma da DRJ/RJ1, fls. 245 a 251.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004164/2008-71
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004164/2008-71

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.137.994-6, consolidado
em 21/08/2008), no valor de R$ 11.838,69, acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 41/45), refere-se
as contribuições sociais correspondentes à parte da empresa; incidentes sobre a
remuneração paga a qualquer título a segurados empregados, correspondentes às Outras
Entidades - Salario Educação, INCRA e SEBRAE (01/2004 a 05/2007, descontinuo).
2. O lançamento teve por fatos geradores:
a) o pagamento aos segurados empregados a título de Cesta Básica, eis que a empresa
não possui inscrição no PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR junto ao MTE - Ministério do Trabalho e Emprego a partir de
01/2004 -levantamento PAT;
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 182/195, anexando os documentos de fls.
196/236, alegando em suma:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. Que a cesta básica foi fornecida em decorrência de convenções coletivas firmadas
entre os sindicatos da categoria profissional dos empregados e da categoria econômica
da recorrente, todas devidamente registradas e arquivadas no MINISTÉRIO DO
TRABALHO, SEM QUALQUER OBJEÇÃO POR PARTE DO MENCIONADO
ÓRGÃO:
3.3. Que o fato da empresa não ser inscrita no PAT não altera a natureza jurídica da
utilidade fornecida pelo empregador;
3.4. Que a norma coletiva tem respaldo constitucional, conforme consta do inciso
XXVI, do artigo T da Lex fundamenta lis;
3.5. Cita diversos acórdãos e jurisprudências para corroborar suas alegações;
3.6. Requer a nulidade da autuação, com a determinação de seu arquivamento, em
última hipótese considerar a relevância de que a impugnante não é reincidente.
Da Apensação
4. O presente processo foi juntado por apensação ao de n° 10820.004162/2008-82.
Da competência para Julgamento
5. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
n° 423, de 17 de março de 2010 (fls. 239).
6. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/03/2004 a 30/06/2004,
01/08/2004 a 31/03/2005, 01/05/2005 a 31/03/2007, 01/05/2007 a 31/05/2007
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004164/2008-71

Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento
em desacordo com a legislação de regência se sujeita à tributação.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não podem se
opor à Fazenda Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 256 a 260, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi referente ao PAT – Programa
de Alimentação do Trabalhador relacionado à parte tocante às outras entidades – terceiros.
A autuação no valor de R$ 11.838,69, sendo que a recorrente se insurgiu em
relação aos valores do PAT, alegando que não fazem parte do fato gerador da contribuição
previdenciária. A decisão recorrida, manteve a autuação.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstrou insurgência relacionadas à
autuação relacionada ao PAT.
A recorrente demonstra a sua insatisfação em relação ao pagamento de auxílio
alimentação “in natura”, sob os argumentos de que existem várias decisões judiciais neste
sentido que corroboraram com o seu entendimento.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura” e
também de não estar vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de
recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, esta turma de
julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes
nestas situações. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o
cancelamento da autuação relacionada ao PAT, haja vista o fato de que não devem incidir
contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao fornecimento de alimentação
in natura, perante o PAT.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004164/2008-71

vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação da contribuinte a fim de que
seja excluída da autuação os lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Destarte, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste
Conselho não estarem vinculadas aos pareceres da PGFN e também do entendimento das demais
turmas de julgamento não serem unânimes neste sentido, de acordo com o parecer acima, não
tem por que manter autuação por temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais
contestar ou recorrer, devendo portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo,
para que sejam excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura, restando, portanto,
razão à recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.004164/2008-71

Fl. 267
DF CARF MF
Original